Tribunal: TJES
Processo: 0014735-07.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014735-07.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO ALCURE FILHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO EXECUTIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE TAMBÉM FORAM EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO DO QUE FOI TRATADO NA EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRIBUINTE QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE ATUALIZAR O CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E CONSEQUENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AO EMBARGANTE EXECUTADO. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO DAS FAIXAS PREVISTAS EM LEI PARA INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO EMBARGADO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pela Fazenda Municipal e pelo contribuinte, referente aos embargos à execução fiscal. A execução foi proposta em 2005 contra o Espólio do devedor, referente a dívida de IPTU e taxas. Contudo, o espólio havia sido extinto em 2002, antes da propositura da execução. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio e, consequentemente, extinguiu, também, a ação autônoma incidental dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir, condenando o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível discutir nos embargos à execução os fundamentos que levaram à extinção sem resolução do mérito da execução fiscal principal; (ii) se houve perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução fiscal devido à extinção do processo executivo principal; (iii) estabelecer quem é responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais dos embargos à execução; e (iv) qual a forma de arbitramento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do espólio antes da propositura da execução fiscal configura ilegitimidade passiva, tornando impossível o redirecionamento da ação contra os herdeiros, conforme a Súmula nº 392 do STJ, justificando a extinção, sem resolução do mérito, daquele processo executivo, matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material após o trânsito em julgado do acórdão lavrado no recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024.

4. Diante da coisa julgada material operada com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução fiscal em apenso, é inviável reabrir o debate a respeito da legitimidade do espólio executado e da possibilidade de sua substituição/sucessão processual pela pessoa que herdou o imóvel que possui o débito fiscal, na medida em que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507 do CPC/2015) e
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
(art. 505 do CPC/2015).

5. Além de ser inviável nos autos dos embargos à execução rediscutir os fundamentos que conduziram à extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução fiscal principal, também se afere o acerto da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os próprios embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o contribuinte embargante não possui mais nenhuma necessidade de se opor ao débito fiscal que lhe estava sendo cobrado por meio deste processo autônomo incidental.

6. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, consoante positivado no § 10 do art. 85, do Código de Processo Civil.

7. No caso, o embargante não comunicou à Fazenda Municipal a mudança cadastral do imóvel após a partilha, o que gerou o lançamento tributário em nome do espólio extinto e a propositura da ação de execução fiscal e respetivo processo autônomo incidental dos embargos à execução, descortinando a responsabilidade do embargante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

8. A fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução é possível, desde que respeitados os limites previstos no art. 85 do CPC e no Tema Repetitivo nº 587 do STJ.

9. A verba honorária que deve ser fixada no percentual mínimo legal de cada faixa sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, ante a impossibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 6º-A e 8º, do CPC/2015, e em consonância com o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso interposto pelo município embargado conhecido e provido parcialmente para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa. Recurso interposto pelo embargante prejudicado, visto que objetivava discutir exclusivamente a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. Transitada em julgado a sentença que extingue prematuramente a ação de execução fiscal, os fundamentos que a embasaram não podem ser rediscutidos nos autos do processo autônomo incidental dos embargos à execução, sob pena de afronta à coisa julgada material. 2. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas custas processuais à parte que deu causa à ação. 3. Sendo mensurável o valor atribuído à causa, não podem os honorários advocatícios sucumbenciais ser arbitrados por apreciação equitativa, ainda que poucos atos processuais tenham sido praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º-A e 8º; art. 485, VI; STJ, Súmula nº 392; Tema Repetitivo nº 587 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 23.08.2022; AC nº 0018646-17.2005.8.08.0024, TJES, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo município embargado e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso interposto pelo embargante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Alfredo Alcure Filho
, autor dos
embargos à execução fiscal
, e pelo
Município de
Vitória
-ES
, embargado na demanda, contra a r. sentença (ID 6040955 – pgs. 33/36) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, ante a perda superveniente do interesse de agir, e condenou o ente municipal embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Depreende-se dos autos que o município de Vitória, em 24/08/2005, ajuizou ação de execução fiscal (nº 0018646-17.2005.8.08.0024) em desfavor do Espólio de Alfredo Alcure, visando a persecução de crédito tributário relativo a IPTU e taxas, no valor originário de R$ 273.609,90 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos).

Após citação por meio de seu inventariante e o regular transcurso do processo, foram opostos os presentes embargos à execução (nº 0014735-07.2019.8.08.0347), no qual foi demonstrado que o
mencionado espólio foi extinto
pela sentença que homologou a partilha amigável dos bens,
em data anterior à propositura da ação de execução fiscal nº 0018646-
17.2005.8.08.0024, tendo o embargante executado instruído os presentes autos não só com a cópia da sentença que homologou a partilha, como, também, o Termo de Rerratificação ao Formal de Partilha, expedido em dezembro de 2002.

Bem por isso,
o juízo
a quo
extinguiu
a ação de execução fiscal
sem resolução do mérito
, por entender que o fato de a partilha ser anterior à citação do espólio constituiu óbice ao prosseguimento do feito executivo, não sendo possível a substituição da CDA, nos termos da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a alteração do sujeito passivo da execução, extinção prematura daquela demanda pela ilegitimidade passiva do espólio executado que foi
confirmada por esta colenda Câmara Cível, por unanimidade, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS HERDEIROS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO CPC/15. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRIBUINTES NÃO OBSERVARAM DEVER DE ATUALIZAR O CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva entendeu que o fato de o espólio ter sido extinto antes da propositura da demanda, em razão da sentença que homologou a partilha consensual dos bens, constitui óbice ao prosseguimento do feito executivo, não sendo possível a substituição da CDA, nos termos da Súmula nº 392 do STJ, que veda a alteração do sujeito passivo da execução.
2)
No entender desta c. Câmara Cível, agiu com acerto o magistrado, tendo em vista que o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). E, no caso, o mesmo raciocínio é igualmente aplicável, tendo em vista que o executado foi extinto antes mesmo da propositura da ação executiva.
3)
Deveras, são diversos os julgados nos quais a Corte Superior reitera o seu entendimento de não ser possível o redirecionamento da execução contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação. Isso porque quem não chegou a ser parte no processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, afastando aplicabilidade do referido dispositivo.
4)
(...)
. (AC e RN nº 0018646-17.2005.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 27/03/2023, TJES).

Diante da extinção do processo principal executivo pela ilegitimidade passiva do espólio executado, o juízo
a quo
concluiu que houve a perda superveniente do interesse de agir no prosseguimento dos embargos à execução e, por isso, também o extinguiu sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, condenando o ente municipal exequente ao pagamento da verba sucumbencial por ter dado causa ao processo, o que ensejou a interposição de recursos de apelação cível tanto pelo embargado quanto pelo embargante.

Prefacialmente, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pelo município embargado, a norma contida no art. 914, § 1º, do CPC/2015
1
,
não permite que o mérito do que foi decidido nos autos da ação de execução fiscal principal seja novamente
debatido na ação
de conhecimento incidental
de embargos à execução
, principalmente quando se observa que os motivos que levaram à extinção prematura daquele feito executivo, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio executado e a impossibilidade de sua substituição/sucessão processual,
já foram objeto de ratificação por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024, cujo acórdão já transitou em julgado,
sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Com o trânsito em julgado do acórdão lavrado no recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024, a conclusão pela extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução fiscal apensa a estes embargos à execução
se tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC/2015)
, sendo que
“considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC/2015).

Diante da coisa julgada material operada com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução fiscal em apenso,
é inviável reabrir o debate
a respeito da legitimidade do espólio executado e da possibilidade de sua substituição/sucessão processual pela pessoa que herdou o imóvel que possui o débito fiscal, na medida em que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507 do CPC/2015) e
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
(art. 505 do CPC/2015).

Na realidade, soa até mesmo contraditório o ente municipal embargado pretender utilizar o processo autônomo incidental à execução dos embargos, que possui natureza eminentemente de defesa do contribuinte, para tentar reabrir a discussão sobre a legitimidade passiva do Espólio executado e sua possível substituição/sucessão processual no escopo de tentar reverter a sentença que foi favorável ao próprio contribuinte extinguindo precocemente a ação de execução fiscal.

Não fosse o bastante, a análise do acórdão lavrado por este colendo órgão fracionário no julgamento da apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024 revela que a indevida pretensão do município embargado nesta via foi devidamente rechaçada naquela ocasião, com base no fundamento que a execução fiscal realmente deveria ter sido extinta por ter sido movida contra ente despersonalizado que já não mais existia.

Portanto, além de ser inviável nos autos dos embargos à execução rediscutir os fundamentos que conduziram à extinção, sem resolução do mérito, da ação de execução fiscal principal, também
se afere o acerto da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os próprios embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir
, uma vez que o contribuinte embargante não possui mais nenhuma necessidade de se opor ao débito fiscal que lhe estava sendo cobrado por meio deste processo autônomo incidental.

Em hipóteses similares, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO MAIS TARDE, EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. APELO PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível 1001464-23.2020.8.26.0299; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024).

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Extinção da execução fiscal. Fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal. Carência de interesse de agir. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC
. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 0016177-46.2010.8.26.0048; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR ATO ADMINISTRATIVO - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DA LEI N. 6.830/80 - SÚMULA 153 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
- A considerar a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa por ato administrativos, de rigor a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.309246-7/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024).

Em que pese o acerto da sentença objurgada em reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do contribuinte embargante nestes autos dos embargos à execução, decorrente da extinção prematura da ação de execução fiscal em que estava fundada, consoante já decidido no julgamento da citada apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024, não se pode perder de vista que
quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o embargante executado
,
“por não ter promovido a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha, ensejando a realização do lançamento em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido à determinação legal”
.

Destarte, considerando que não há provas de que procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (Lei Municipal nº 3.112/93
2
), bem como pelo art. 16 da Lei Municipal nº 4.476/97
3
– que versa sobre o IPTU –, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual
a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe
,
tornando prejudicado o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante executado
, que tinha por escopo exclusivamente adequar a forma de pagamento da verba honorária.

Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, consoante positivado no § 10 do art. 85, do Código de Processo Civil
4
.

Com base nesta premissa, a circunstância de os contribuintes não providenciarem a atualização do cadastro municipal é suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do Município embargado exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor do patrono do embargante executado, jamais se prestando, porém, para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.

De fato, inconteste a responsabilidade do embargante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal principal ao deixar de promover a atualização cadastral do imóvel que gerou o débito fiscal após herdar o referido bem definitivamente e, consequentemente, houve a necessidade de propor a ação incidental dos embargos à execução, não podendo recair este ônus sobre a municipalidade embargada que somente intentou o processo executivo contra aquele ente despersonalizado que se encontrava em seu cadastro fiscal, mantendo, assim, a coerência e integridade com o que já foi decidido por este órgão fracionário na apreciação da execução fiscal no recurso de apelação cível nº 0018646-17.2005.8.08.0024.

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento vinculante no sentido da possibilidade de fixação concomitante de honorários advocatícios em ação de execução fiscal e noutra ação autônoma qualquer, relativa ao mesmo débito fiscal, especialmente embargos à execução, desde que respeitado o limite percentual máximo previsto em lei, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 587
5
.

Dessa forma, conclui-se como devido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais nestes embargos à execução pelo embargante executado,
verba honorária que deve ser fixada no
percentual mínimo legal
de cada faixa
sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015,
ante a impossibilidade de arbitramento por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, §§ 6º-A e 8º, do CPC/2015
6
, e em consonância com o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça
7
.

Como a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será o valor da causa já atualizado,
desnecessário estabelecer índices de correção monetária e juros de mora específicos para a verba honorária
, situação reservada para quando esta é arbitrada por apreciação equitativa, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
8
. De fato, quando os honorários sucumbenciais são definidos com base em percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa, esta base de cálculo já compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor atribuído à causa.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de apelação cível interposto pelo município de Vitória e a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada para inverter os ônus sucumbenciais e, consequentemente, condenar o embargante executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício sucumbenciais, os quais arbitro no percentual mínimo previsto para cada faixa a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º, inciso III, 5º, 6º-A e 8º, do Código de Processo Civil, o que
torna prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo embargante executado
.

É como voto.

1
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

2
Art. 5º – Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: [...] II. comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária.

3
Art. 16. O contribuinte deverá declarar, ao órgão competente, dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência: I. a aquisição de imóvel edificado ou não; II. a modificação de uso; III. a mudança de endereço para entrega de notificações; IV. outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.

4
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...). § 10 Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

5
Tema Repetitivo nº 587 – a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

6
Art. 85. (...). § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

7
Tema Repetitivo nº 1076 do STJ – i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

8
“De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado.” (AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto exarado pela relatora, desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, em sua integralidade.

É como voto.